Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelante – Fábio da Cruz Pinto – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiado na postulação, sob o prisma de que não tem condições de arcar com custas e honorários advocatícios ante as dificuldades financeiras que hodiernamente o afligem. Diante da decisão que, aferindo que a benesse vindicada fora-lhe negada via de decisão pretérita prolatada pelo Juízo de origem, assinalara-lhe prazo para ultimação do preparo na forma dobrada[2], o apelante interpusera agravo interno[3], que, a seu turno, restara desprovido, havendo sido mantida incólume a decisão que determinara o recolhimento do preparo[4]. Destarte, aferido que a resolução de determinação de ultimação do preparo restara reafirmada com o julgamento do agravo interno, assino-lhe o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do apelo que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção (CPC, art. 101, § 2o). Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 42113749 (fls. 155/164). [2] - ID Num. 43069742 (fl. 172). [3] - ID Num. 43252403 (fls. 174/175). [4] - ID Num. 46521644 (fls. 213/220).